Tribunal: STF
Processo: RE 364371
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RRECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA
   INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO.
Ocorrência de feriado.
   Aplicação do § 2º do artigo 184 do Código de Processo Civil.
   Recurso extraordinário tempestivo.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.
Condenação da agravante a pagar à parte
   agravada multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do valor respectivo(§ 2º do art. 557 do
   CPC).